Tribunal: TJSP
Processo: 1129411-36.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E MORAIS. Plataforma digital de intermediação de serviço de transporte. Aplicativo "Loggi". Motorista demandante que alega ter sofrido repentina e injustificada desativação de sua conta pela ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Contrato de adesão entre

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR LUCROS CESSANTES E MORAIS. Plataforma digital de intermediação de serviço de transporte. Aplicativo "Loggi". Motorista demandante que alega ter sofrido repentina e injustificada desativação de sua conta pela ré. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Contrato de adesão entre entregadores de aplicativo e a Empresa ré. Cláusulas que devem ser interpretadas em favor do aderente, "ex vi" do artigo 423 do Código Civil. Ausência de justa causa para o bloqueio do autor, circunstância que impõe a reativação da conta no prazo de quarenta e oito (48) horas. Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a cogitada violação aos "Termos de Uso" atribuída ao autor. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dano moral indenizável configurado. Situação que ultrapassou o mero dissabor do cotidiano do demandante, que utiliza o perfil desativado como ferramenta para o exercício da atividade profissional. Indenização moral que comporta arbitramento na quantia de R$ 5.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que tem incidência a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar o caso relação contratual. Alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prova segura e efetiva dos alegados lucros cessantes. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré ante a sucumbência mínima do autor, arbitrados os honorários advocatícios devidos pela ré ao Patrono do autor na quantia correspondente a quinze por cento (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*